Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0700942-82.2024.8.07.0000 Agravante: FRANCIARA DE LIMA Agravado: CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Plantonista: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Recebido em plantão às 23:55h, faltando apenas 5 minutos para encerramento do Plantão deste Desembargador Plantonista. FRANCIARA DE LIMA pretende, em sede de agravo de instrumento, impugnar a decisão interlocutória (ID 183338336) que indeferiu a tutela de urgência para que a ré restabeleça o fornecimento de água em sua residência, reconhecendo que, por motivo de dificuldade financeira, restou inadimplente junto à CAESB, o que levou à suspensão do fornecimento de água em abril de 2023. Informa que houve acordo com pagamentos reconhecendo que não efetuou pagamentos de outubro, novembro e dezembro de 2023. Pretende fazer o pagamento dos valores individualizados dos meses, e não o total do débito. Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis, o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 3308, de 18 de dezembro de 2023, dispõe que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. A petição de ID no 54910089 não se amolda a hipótese em epígrafe, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito. Sucede que não está demonstrada nas razões do recurso a possibilidade de perecimento do direito, de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de sorte a possibilitar o exame excepcional e inadiável, fora do usual horário de expediente forense, como é próprio do plantão judicial, a teor do que dispõe o Ato Regimental 2/2017, desta Corte de Justiça. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural eis que a possibilidade de conhecimento do pedido em sede de plantão do Conselho da Magistratura, designado tão somente para apreciação de matérias-medidas de urgência inadiável, conforme o art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 3308, de 18 de dezembro de 2023. Diante do exposto, determina-se a remessa dos autos à conclusão para distribuição regular ao Relator natural do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2024, às 00:09minutos. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista